Tribunal: TJES
Processo: 0000738-15.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inadimplemento; Nota Promissória
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000738-15.2003.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME e outros
APELADO: BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0000738-15.2003.8.08.0024

Apelantes: Leste Brasileira Importadora e Exportadora Ltda. e outro

Apelada: Massa Falida de banco Santos Neves S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os presentes de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, a despeito de reconhecer a intempestividade dos embargos à execução manejados pelos apelantes, analisou as questões de ordem pública deduzidas e julgou improcedentes os pedidos formulados pelos embargantes. (fls. 157/159)

Em suas razões, os apelantes suscitam a nulidade da intimação da penhora pela via editalícia, defendem a necessidade de nomeação de curador à lide e sustentam a inexistência de título executivo para, a final, requererem seja decretada a nulidade da sentença ou, se não, sua reforma, a fim de que sejam acolhidos os pedidos formulados na petição inicial dos embargos à execução. (fls. 166/187)

Contrarrazões às fls. 230/245, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 20 de outubro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 08/11/2022

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de intempestividade dos embargos à execução:

De logo devo registrar que a matéria afeta à intempestividade dos embargos à execução em apreço foi suscitada pela recorrida em sua impugnação e devidamente enfrentada na sentença impugnada, o que torna dispensável a intimação das partes para os fins do art. 10, do CPC.

Afinal, segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o contraditório[...]” (AgInt no AREsp n. 1.914.541/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 14/9/2022)
e, ademais, com as devidas adequações,
“[...]A questão pertinente à tempestividade recursal tem fundamento puramente legal, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso nessa condição, à míngua de prévia intimação da parte, não configura afronta ao princípio da não surpresa. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.873.010/SE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 17/6/2022)

Pois bem.

Da análise dos autos apuro que os embargantes foram pessoalmente citados da demanda executiva ajuizada pela recorrida em 05/03/2001 (fl. 50v) e, considerando não mais terem sido localizados por terem mudado de endereço e estarem em local desconhecido, conforme consta da certidão de fl. 62v, foi promovida a regular intimação da penhora por edital (fls. 69/74), sendo que em 05/11/2002 a Secretaria do juízo certificou que o transcurso do prazo sem o ajuizamento dos embargos à execução pelos executados (fl. 75).

Exatamente por isso restou consignado na sentença em análise que
“[...]
A citação dos embargantes se deu às fls. 23v do processo executivo, e a juntada do mandado, para fins de início da contagem de prazos, se deu em 12 de março de 2001. Ou seja, contando-se o prazo de 15 dias, seu dies ad quem se deu em 27 de março. Estes embargos à execução, entretanto, foram opostos apenas em 21 de dezembro de 2002, ou seja, muito além do prazo estabelecido em Lei. Tal análise levaria a sua intempestividade e, portanto, ao seu não conhecimento
[...]”

Nada obstante, o magistrado singular passou a analisar as matérias de ordem públicas deduzidas nos embargos à execução extemporâneos e culminou por julgar improcedentes os pedidos a elas relacionados, o que denota flagrante erro de julgamento, conforme a sedimentada jurisprudência proveniente da Corte Uniformizadora, segundo a qual
“
[...]
Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante/impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.
[...]”
(AgInt no AREsp n. 216.583/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 10/5/2018.)

No mesmo sentido, atente-se para os seguintes arestos:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL NO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ.
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXAME DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à preclusão, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3.
Quanto à apresentação extemporânea de impugnação do cumprimento de sentença, esta Corte já se manifestou no sentido de que a consequência jurídica é considerar a peça jurídica inexistente, não sendo permitido ao magistrado relevar a intempestividade a fim de se pronunciar sobre as questões apresentadas pelo impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública
, incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.984.277/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)
(grifos e negritos não originais)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER DE MATÉRIA AFETA AO MÉRITO, CONQUANTO SE TRATE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
PRECEDENTES. DECISÃO DO STJ QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO JULGADO, DETERMINANDO QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM ENFRENTASSE A QUESTÃO RELACIONADA À LEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA. RECONHECIMENTO, COM ESTEIO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS, DE QUE A EXECUTADA TERIA INCORPORADO, AINDA QUE DE FORMA IRREGULAR, AS DEVEDORAS ORIGINAIS CONSTANTES DO TÍTULO EXEQUENDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Nos termos da uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, a denotar a própria inexistência da via processual eleita, tem o condão de obstar o magistrado de conhecer de qualquer outra questão, ainda que de ordem pública, como o é a questão afeta à legitimidade.

2. De todo modo, é de se constatar que o acolhimento da argumentação expendida pela recorrente, em suas razões recursais, em confronto com a compreensão adotada na origem, de que a embargante incorporou, de fato, as devedoras originárias da dívida, demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, proceder absolutamente vedado na presente via especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.358.782/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019.)
(grifos e negritos não originais)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973.
BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXAME DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.

2.
Os embargos à execução extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 454.033/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 24/4/2017.)
(grifos e negritos não originais)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EXAME DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. No caso vertente, o executado foi intimado do termo de penhora em 22/4/2010, porém ofertou apenas exceção de pré-executividade nos idos de 2011, sendo que o trânsito e julgado desta objeção ocorreu em 11/6/2013, sendo que nem mesmo assim houve a obediência ao prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação dos embargos à execução, os quais só foram ajuizados em 27/8/2013.

2. Nesse contexto,
a intempestividade dos embargos à execução resulta em óbice intransponível para que haja manifestação sobre as questões eriçadas pela parte, ainda que se tratem de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido, mas improvido.”
(TJES, Classe: Apelação, 0032440-27.2013.8.08.0024 024130296874, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 31/07/2018)
(grifos e negritos não originais)

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS NO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II. O Acórdão não se encontra omisso, contraditório ou obscuro, na medida em que devidamente consignado, inclusive, alicerçando-se em jurisprudência emanada no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a contagem do prazo dos Embargos à Execução inicia-se da intimação da primeira penhora, compreendendo o bloqueio on-line de valores, mesmo que insuficiente, sendo esta a hipótese dos autos, eis que a Recorrente fora intimado do bloqueio parcial dos valores de sua conta bancária, fato ocorrido em 16/02/2012, somente vindo a oferecer Embargos à Execução em 14/09/2015, impossibilitando, sobretudo, a análise das matérias de ordem públicas suscitadas pela Recorrente, eis que
Os embargos à execução extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante, ainda que se trate de matéria de ordem pública
. (STJ -AgInt no AREsp 454.033/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 24/04/2017).

III Recurso conhecido e desprovido.”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 021150092704, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 14/06/2019)
(grifos e negritos não originais)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO - NATUREZA PEREMPTÓRIA - CONHECIMENTO - CONVERSÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos à execução possuem prazo peremptório de 15 (quinze) dias para a sua interposição, a contar da data de juntada do mandado de citação.

2.
Quando intempestivos, os embargos não se prestam para o conhecimento das matérias ali veiculadas, ainda que de ordem pública
, considerando os efeitos da preclusão temporal para o manejo deste instrumento processual. Precedentes do STJ. É inviável a sua conversão em exceção de pré-executividade.

3. Recurso improvido.”
(TJES, Classe: Apelação, 014100063966, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2012, Data da Publicação no Diário: 13/06/2012)
(grifos e negritos não originais)

Nesse contexto, suscito de ofício a preliminar eriçada para reformar a sentença recorrida e rejeitar os embargos à execução opostos pelos apelantes, ante sua flagrante intempestividade, mantida a condenação de custas e honorários advocatícios sucumbenciais nos moldes fixados em primeiro grau de jurisdição.

Via de consequência,
julgo prejudicado
o apelo em apreço.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE IDENTIFICADA – EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO JULGADO PREJUDICADO.

1 – Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“[...]
a intempestividade dos embargos à execução resulta em óbice intransponível para que haja manifestação sobre as questões eriçadas pela parte, ainda que se tratem de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.[...]
”
(TJES, Classe: Apelação, 0032440-27.2013.8.08.0024 024130296874, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 31/07/2018)

2 – Preliminar suscitada de ofício acolhida para reformar a sentença recorrida e rejeitar os embargos à execução opostos pelos apelantes, ante sua flagrante intempestividade.

3 – Apelação cível julgada prejudicada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de intempestividade dos embargos à execução suscitada de ofício e reformar a sentença para rejeitar os embargos à execução opostos pelos apelantes, bem como julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Vitória, 08 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, acolher a preliminar de intempestividade dos embargos à execução suscitada de ofício e reformar a sentença para rejeitar os embargos à execução opostos pelos apelantes, bem como julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.